Tribunal: TJSP
Processo: 1025428-13.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Apelação – Embargos à execução – Acordo subscrito por duas testemunhas – Título extrajudicial – Inteligência do artigo 784, III, do Código de Processo Civil – Embargos parcialmente acolhidos para reconhecer o excesso de execução em relação à cobrança das parcelas quitadas - Pleito de reforma – Impossibilidade – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Juízo que é destinatário final da

Ementa:
Apelação – Embargos à execução – Acordo subscrito por duas testemunhas – Título extrajudicial – Inteligência do artigo 784, III, do Código de Processo Civil – Embargos parcialmente acolhidos para reconhecer o excesso de execução em relação à cobrança das parcelas quitadas - Pleito de reforma – Impossibilidade – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Juízo que é destinatário final da prova, cabendo a ele avaliar a sua relevância para o deslinde do feito – Pleito genérico sem especificar os fatos a serem provados, bem como, a pertinência dos respectivos meios de produção – Preliminar afastada - Título extrajudicial devidamente constituído – Acordo firmado por meio de livre manifestação de vontade da embargante – Embargada investigada em Comissão Parlamentar de Inquérito – Condição de investigada ou denunciada da empresa recorrida que não implica irregularidades em relação aos contratos celebrados – Apelante que deveria indicar as notas fiscais supostamente irregulares em razão do aludido superfaturamento - Alegação genérica, após o inadimplemento – Confissão irrestrita do débito – Título líquido, certo e exigível – Sentença mantida - Recurso ao qual se nega provimento.

Dispositivo: negaram provimento ao recurso.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
19a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000728419
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1025428-13.2019.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante
CONGREGAÇÃO DAS FILHAS DE NOSSA SENHORA STELLA MARIS
(HOSPITAL STELLA MARIS), é apelado BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL
LTDA.
ACORDAM, em 19a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA (Presidente), MOURÃO NETO E DANIELA
MENEGATTI MILANO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Voto no 21943
Apelação Cível no 1025428-13.2019.8.26.0224
Comarca: Guarulhos
Apelante: Congregação das Filhas de Nossa Senhora Stella Maris (Hospital Stella
Maris)
Apelado: Boston Scientific do Brasil Ltda
Juiz de Direito: Dr(a). Ana Carolina Miranda de Oliveira
Apelação
Embargos à execução
Acordo
subscrito por duas testemunhas Título extrajudicial
Inteligência do artigo 784, III, do Código de
Processo Civil Embargos parcialmente acolhidos
para reconhecer o excesso de execução em relação à
cobrança das parcelas quitadas - Pleito de reforma
Impossibilidade
Cerceamento de defesa

Inocorrência
Juízo que é destinatário final da
prova, cabendo a ele avaliar a sua relevância para o
deslinde do feito Pleito genérico sem especificar
os fatos a serem provados, bem como, a pertinência
dos respectivos meios de produção Preliminar
afastada
- Título extrajudicial devidamente
constituído Acordo firmado por meio de livre
manifestação
de
vontade
da
embargante

Embargada investigada em Comissão Parlamentar
de Inquérito
Condição de investigada ou
denunciada da empresa recorrida que não implica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
irregularidades em relação aos contratos celebrados
Apelante que deveria indicar as notas fiscais
supostamente irregulares em razão do aludido
superfaturamento - Alegação genérica, após o
inadimplemento Confissão irrestrita do débito
Título líquido, certo e exigível Sentença mantida -
Recurso ao qual se nega provimento.
Dispositivo: negaram provimento ao recurso.
Trata-se de recurso de apelação interposto por
Congregação das Filhas de Nossa Senhora Stella Maris - Hospital
Stella Maris em face da r. sentença de fls.877/882, proferida pelo MM.
Juiz da 9a Vara Cível da Comarca de Guarulhos, nos embargos à execução
opostos em face da Boston Scientific do Brasil Ltda, pela qual o pedido
inicial foi parcialmente acolhido para reconhecer o excesso de execução
em relação às parcelas 7 à 14 da Confissão de dívida. Em razão da
sucumbência recíproca a embargante foi condenada ao pagamento de 70%
das custas e despesas processuais, além de 70% da verba sucumbencial
fixada em 10% sobre o valor da condenação e a embargada ao pagamento
dos percentuais residuais.
Inconformada, recorre a embargante em busca da
reforma da decisão. Preliminarmente, afirma que o julgamento antecipado
impossibilitou a produção de prova necessária ao julgamento da lide,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
mormente porque a embargada integra o grupo de empresas investigadas
na Comissão Parlamentar de Inquérito, popularmente denominada “CPI da
Máfia das Proteses”, motivo suficiente para embasar a dilação probatória.
No mérito, sustenta, em síntese, que o envolvimento da embargada no
escândalo da “CPI da Máfia das Proteses” nulifica todos os contratos
celebrados pela empresa. Argumenta que ser possível vincular o suposto
crédito da embargada às respectivas notas fiscais e produtos (fls.884/898).
A recorrida ofereceu contrarrazões, pugnando pela
manutenção da r. sentença (fls.903/925).
Recurso tempestivo e regularmente processado nos
termos legais.
É o relatório.
Conheço do recurso, haja vista a presença dos
pressupostos de admissibilidade, mas nego-lhe provimento.
Por proêmio, rejeito a preliminar atinente ao
cerceamento de defesa.
Como cediço, o destinatário final da prova é o juiz e
somente a ele cabe avaliar a sua relevância para o deslinde do feito. Na
hipótese, há elementos seguros a embasar a conclusão, no sentido de que
os documentos acostados aos autos são suficientes ao deslinde da causa.
Sobre o tema, já decidiu o C. Superior Tribunal de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Justiça que: “A preferência do magistrado por determinada prova está
inserida no âmbito do seu livre convencimento motivado. Isso porque
vigora, no direito processual pátrio, o sistema de persuasão racional,
adotado pelo Código de Processo Civil nos arts. 130 e 131, não cabendo
compelir o magistrado a acolher com primazia determinada prova, em
detrimento de outras pretendidas pelas partes, se pela análise das provas
em comunhão estiver convencido da verdade dos fatos.” (AgRg no REsp
1251743/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,
julgado em 16/09/2014, DJe 22/09/2014).
Observo que a mera investigação a que submetida a
empresa embargada (por meio de Comissão Parlamentar de Inquérito) não
implica sua responsabilidade por eventual ilícito, tampouco, eiva de
nulidade os contratos por ela celebrados.
A dilação probatória somente se faria oportuna na
hipótese de eventual referência objetiva, nos contratos, objeto de
questionamento, quanto às supostas fraudes em tese praticadas, elementos
que não se vislumbra nos autos, tendo a embargante se limitado a pugnar,
genericamente, pelo direito à produção de prova.
Nesse passo, mera conduta irregular perante terceiros,
por si só, não se mostra suficiente para rediscutir negócios por ela
celebrados, mormente sem impugnação específica.
Destarte, sem a indicação precisa do fato a ser provado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
e da pertinência dos meios disponíveis, não há se falar em cerceamento de
defesa.
Superada a questão preliminar, no mérito, tenho que a
r. sentença é irretorquível.
A execução está embasada em acordo extrajudicial,
subscrito pela embargante, acompanhada de advogado, e por duas
testemunhas (fls.65-72, da execução). A embargante confessou ter
recebido mercadorias, devidamente acompanhadas das notas fiscais, no
total de R$822.764,97, comprometendo-se a quitá-las por meio de
cinquenta parcelas, com primeiro vencimento previsto para 30/04/2015 e o
último no dia 30/05/2019.
Irretorquível
a
validade
do
título
executivo
extrajudicial, consoante prevê o art. 784, II, do Código de Processo Civil,
in verbis:
“Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais:
III - o documento particular assinado pelo devedor e
por 2 (duas) testemunhas;”
Não há prova quanto à ocorrência de eventual vício do
consentimento em relação ao acordo celebrado, hábil a macular a
manifestação de vontade quando da assinatura da avença, o que permite
pressupor, ao menos diante da inexistência de prova em sentido contrário,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
a higidez da obrigação firmada.
Outrossim, a embargante, ora apelante, empreendera
regular cumprimento quanto à obrigação assumida, tanto que havia
procedido a liquidação até a décima quarta parcela, fato que deu ensejo ao
reconhecimento do excesso de execução.
Por outro lado, como já salientado, a alegação no
sentido de que a apelada está sujeita à investigação em sede de Comissão
Parlamentar de Inquérito (por suposto superfaturamento de produtos
hospitalares) não se mostra suficiente, por si só, para invalidar os negócios
jurídicos por ela celebrados.
Nesse passo, a apelante não indicou eventuais
produtos, relacionados às notas fiscais, em relação as quais paira suspeita
de superfaturamento, limitando-se a colacionar aos autos notícia extraída
da página do Ministério Público Federal, relatório da CPI e informativo,
sem relacioná-los ao título executado.
Por outro lado, dedicando-se à prestação de serviços
hospitalares, é certo que a apelante realiza cotações, previamente à
aquisição de materiais e a despeito de poder apontar, especificamente,
eventuais irregularidades quanto à tais negociações, quedou-se inerte, não
se admitindo que a condição de investigada da apelada seja justificativa
para o inadimplemento da obrigação assumida, mesmo que as notícias
coligidas não guardem qualquer relação com o título executado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Tem-se, assim, que a execução em testilha, não se
apresenta ilegal ou abusiva não merecendo reparos a r. sentença.
Destarte, irretorquível o r. “decisum” vergastado.
Por derradeiro, deixo de majorar os honorários
advocatícios, isto porque já fixados de maneira proporcional, adequados ao
trabalho desenvolvido pela apelada.
Pelo exposto, por meu voto, nego provimento ao
recurso.
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora